Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722656-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA FIRME E SUFICIENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990). MANUTENÇÃO. PORTARIA 84/2021-DF. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE. GRUPOS DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL. CRIMES DIVERSOS. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. BIS IN IDEM. DECOTE. I - Não se conhece do recurso por ausência de interesse quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois assim estabelecida na sentença. II - Inviável falar-se em absolvição quando a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio de acervo firme e suficiente na comprovação os delitos tributários. III - A tese de inexigibilidade de conduta diversa nos crimes contra a ordem tributária somente será acolhida quando ficar demonstrada, sem qualquer dúvida, situação excepcional advinda de precária condição financeira, impondo ônus financeiro insuportável ao devedor, não verificada na hipótese. IV - Os delitos previstos no art. 1 da Lei no 8.137/1990 exigem para sua configuração apenas o dolo genérico. V - Para que se configure o crime de apropriação indébita tributária, previsto no art. 2o, II, da Lei no 8.137/1990, necessário que se comprove o dolo de apropriação e a contumácia delitiva, nos termos do julgamento proferido no RHC 163334, pelo STF e da jurisprudência do STJ, configurados no caso sob exame. VI - No REsp 1849120/SC, o STJ fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor”, estabelecendo critério objetivo somente para os tributos federais. VII - No âmbito do Distrito Federal, segundo a Portaria no 84/2021, da PGR/DF, considera-se grande devedor aquele cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e receberão tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigação igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais). VIII - A regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP) é aplicável ao crime contra a ordem tributária quando o agente comete várias e sucessivas condutas delitivas na forma do art. 1o, inc. II, as quais devem ser somadas às tipificadas no art. 1o, inc. I, as duas da Lei no 8.137/1990, uma vez que se trata de delitos praticados de forma distintas. IX - Inviável aplicação do art. 387, IV, do CP, para condenar o agente à reparação de danos quando o débito tributário foi incluído em dívida ativa, o que possibilita a execução pela Fazenda Pública, sob pena de bis in idem. X - Recurso conhecido em parte. Nessa extensão, parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1°, incisos I e II, e 12, ambos da Lei 8.137/1990, sustentando o cabimento de sua absolvição por atipicidade penal da conduta. Aduz que se trata de mero ilícito fiscal. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se vislumbra violação do art. 619 do CPP, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses da defesa, a fim de condenar o réu, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 2.076.016/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 1°, incisos I e II, e 12, ambos da Lei 8.137/1990, pois, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009